Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Não é caso de suspensão do processo, pois não foram acolhidos, pelo Supremo Tribunal Federal, os pedidos de medida cautelar formulados nas ADPFs 1.005 e 1.006. Ademais, é aplicável ao caso concreto a Lei distrital no 7.239/2023, norma especial que derroga a aplicação do Decreto federal no 11.150/2022, objeto de questionamento nas respectivas ADPFs.
2. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou sistemática para o concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento.
3. Caracterizado o superendividamento, é direito do consumidor-devedor repactuar suas dívidas, por plano de pagamento aos credores, nas condições definidas em lei. Nos casos em que não obtiver êxito na conciliação, a lei determina a intervenção do Estado-juiz, por intermédio de plano judicial compulsório de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.
4. Trata-se de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial mínima capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna.
5. Aplicável ao caso a Lei distrital no 7.239/2023 que, para assegurar a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, bem como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse a margem consignável. A renda mensal do consumidor não é suficiente, por si só, para afastar o parâmetro legal fixado.
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal confere ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias que envolvam defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas que protegem o consumidor.
7. Apelação provida. Pedido de suspensão do processo rejeitado. Sentença desconstituída. Unânime.